Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO NO ÂMBITO DO JUÍZO DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões, que, no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de guarda e regulamentação de visitas, determinou a inexistência de bens a serem partilhados. A agravante alegou ter contribuído financeiramente para a aquisição e construção de imóvel, ainda que o terreno estivesse em nome de terceiro, e pleiteou a partilha dos direitos sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se a Vara de Família possui, em sede de ação de dissolução de união estável, competência para a partilha de direitos sobre imóvel registrado em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Família é restrita à partilha de bens cuja titularidade esteja comprovada de forma clara e inequívoca pelas partes envolvidas, não abrangendo a discussão de direitos sobre imóvel pertencente a terceiro.
4. O fato de a agravante ter alegadamente contribuído financeiramente para a quitação do lote, e para a construção de edificação no imóvel, não autoriza a partilha do bem, mas sim a possível indenização pelas benfeitorias realizadas, a ser discutida em ação própria.
5. O precedente do STJ mencionado pela agravante reconhece o direito à indenização por benfeitorias em imóvel de terceiro, conforme disposto no art. 1.255 do Código Civil, o que impede o enriquecimento sem causa, mas tal questão não pode ser resolvida no âmbito da ação de dissolução de união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A Vara de Família não possui competência para a partilha de bens cuja titularidade envolva terceiros não integrantes da relação processual.
2. A contribuição financeira para benfeitorias em imóvel de terceiro não gera direito à partilha do bem, mas sim à possível indenização pelas benfeitorias, que deve ser discutida em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.255; CPC, art. 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 02.08.2016; TJDFT, Acórdão 1769365, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 10.10.2023.